Tribunal: CARF
Processo: 11065.722962/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PROCESSO PRODUTIVO INDUSTRIAL
Para fins de permitir a aquisição de produtos intermediários, matérias primas ou materiais de embalagem com a suspensão de IPI o conceito de pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras é autônomo.
PROCESSO PRODUTIVO INDUSTRIAL
Para fins de permitir a aquisição de produtos intermediários, matérias primas ou materiais de embalagem com a suspensão de IPI a lei não estabelece a necessidade de que a operação seja tributada pelo IPI, e o conceito de industrialização é qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como a transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou reacondicionamento, renovação ou recondicionamento.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS PARA FINS DA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
Para fins da legislação do IPI, produtos intermediários são os bens utilizados diretamente na produção do produto final, integrando-o diretamente ou consumidos no processo produtivo em contado direto com o que está sendo fabricado. Neste conceito não subsomem-se as peças de máquinas como as mantas das esteiras transportadoras e os pneus fora de estrada utilizados em caminhões e máquinas que, embora sofram desgaste com a matéria prima de mineradora, a rocha, não são produtos, mas sim peças de máquinas.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS PARA FINS DA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
Para fins da legislação do IPI, produtos intermediários são os bens utilizados diretamente na produção do produto final, integrando-o diretamente ou consumidos no processo produtivo em contado direto com o que está sendo fabricado. Neste conceito não subsomem-se os explosivos utilizados pelas mineradoras, que apesar de entrar em contato direto com a rocha e se consumirem com a detonação, não são produtos intermediários.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722962/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.773 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PROCESSO PRODUTIVO INDUSTRIAL
Para fins de permitir a aquisição de produtos intermediários, matérias primas
ou materiais de embalagem com a suspensão de IPI o conceito de pessoas
jurídicas preponderantemente exportadoras é autônomo.
PROCESSO PRODUTIVO INDUSTRIAL
Para fins de permitir a aquisição de produtos intermediários, matérias primas
ou materiais de embalagem com a suspensão de IPI a lei não estabelece a
necessidade de que a operação seja tributada pelo IPI, e o conceito de
industrialização é qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como a transformação, beneficiamento,
montagem,
acondicionamento
ou
reacondicionamento,
renovação
ou
recondicionamento.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS PARA
FINS
DA
LEGISLAÇÃO
DO
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
Para fins da legislação do IPI, produtos intermediários são os bens utilizados
diretamente na produção do produto final, integrando-o diretamente ou
consumidos no processo produtivo em contado direto com o que está sendo
fabricado. Neste conceito não subsomem-se as peças de máquinas como as
mantas das esteiras transportadoras e os pneus fora de estrada utilizados em
caminhões e máquinas que, embora sofram desgaste com a matéria prima de
mineradora, a rocha, não são produtos, mas sim peças de máquinas.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS PARA
FINS
DA
LEGISLAÇÃO
DO
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
Para fins da legislação do IPI, produtos intermediários são os bens utilizados
diretamente na produção do produto final, integrando-o diretamente ou
consumidos no processo produtivo em contado direto com o que está sendo
fabricado. Neste conceito não subsomem-se os explosivos utilizados pelas
mineradoras, que apesar de entrar em contato direto com a rocha e se
consumirem com a detonação, não são “produtos intermediários”.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722962/2017-31
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.773 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722962/2017-31

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar os vícios apontados, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
Votou pelas conclusões o Conselheiro Jorge Lima Abud que entendeu como essencial, para o
gozo de créditos de IPI, a caracterização do sujeito passivo como contribuinte do imposto.
documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o
conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius
Guimaraes.

Relatório
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela processo administrativo no qual
discute-se o direito da Recorrente adquirir insumos com suspensão do IPI, por tratar-se de
empresa preponderantemente exportadora.
O motivo dos Embargos é que o processo foi julgado partindo-se do paradigma de
que se tratasse de creditamento de IPI, quando na verdade era sobre a “aplicação da suspensão
do imposto nas aquisições destinadas à Embargante, tendo em vista qualificar-se como
preponderantemente exportadora”.
A fim de introduzir a discussão é relevante transcrever o relatório elaborado pela
DRJ quando de sua análise:
“Relatório
Trata-se de Auto de Infração de exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados
em que a Autoridade Fiscal entendeu ter havido, por parte da autuada, descumprimento
de condição para aquisição de produtos com suspensão do imposto. A autuação abrange
os anos de 2013 a 2015.
A autuada adquiriu insumos com suspensão do IPI, nos termos do art. 29 da Lei no
10.637, de 2002, na qualidade de pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
Em resumo, alegou a Autoridade Fiscal: - a autuada não é estabelecimento industrial e,
portanto, não possui direito a créditos de IPI. Assim, não tem também direito de adquirir
insumos com suspensão do imposto. Portanto, o vendedor (indústria ou equiparado)
deveria ter destacado o IPI nas notas fiscais para a VALE, sendo considerado custo para
essa filial; - ainda que a adquirente se revestisse da condição de estabelecimento
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.773 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722962/2017-31

industrial, os produtos objeto da controvérsia (explosivos, pneus e correias
transportadoras), pela legislação de regência, não são aptos a gerar crédito de IPI por
não se enquadrarem no conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem e, portanto, não poderiam se fornecidos à autuada com suspensão do IPI.
Por essas razões, entendeu ter havido descumprimento dos requisitos para a utilização
da suspensão do IPI, o que acarretou o lançamento do IPI que deixou de ser pago pelo
fornecedor dos insumos.
Em sua Impugnação, a autuada afirma, em resumo, que:
1) a condição de estabelecimento industrial não está entre os requisitos para a utilização
da suspensão (itens 3.1 e 3.2);
2) a atividade realizada pela Impugnante é industrial, já que o beneficiamento é a
industrialização do minério tal como extraído da rocha para chegar em natureza física e
química distintas, ideais para a sua a utilização. (item 3.3);
4) é nulo o lançamento porque não caberia à autoridade administrativa adotar estratégia
de cobrança do tributo por intermédio de utilização de teses subsidiárias e pela falta de
motivação, no que se refere aos explosivos. (item 3.4.1);
3) os bens adquiridos com suspensão do IPI possuem a natureza de produtos
Intermediários (item 3.4.2 a 3.4.6);
5) há a necessidade de perícia para determinar a natureza de produto intermediário dos
bens adquiridos (item 4).
Com base nesses argumentos, solicita seja desconstituído o Auto de Infração objeto do
presente litígio.
É o Relatório, no essencial.
Da análise realizada pela DRJ foram proferidas as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
SUSPENSÃO DO IPI. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO.
A suspensão do IPI de que trata o art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, somente pode ser
utilizada por estabelecimento industrial relativamente às matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem que possibilitariam, nos termos da legislação de
regência, o direito ao crédito do imposto para o estabelecimento adquirente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
SOLICITAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
MEDIDA
DESNECESSÁRIA.
INDEFERIMENTO.
Se as questões apresentadas para fundamentar o pedido de perícia já foram fartamente
abordadas e consideradas no processo, é desnecessária a realização de perícia/diligência
solicitada.
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.773 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722962/2017-31

Não há que se cogitar de nulidade se a autoridade fiscal apontou mais de uma razão para
a autuação e se os produtos objetos de glosa contam de planilha anexa ao Auto de
Infração à qual a autuada teve pleno acesso.
Quando da análise do processo por este Colegiado foi lavrada a seguinte ementa,
objeto de Embargos:
CRÉDITO DE IPI PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS APLICADOS NA
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NT.
Em conformidade com a Súmula CARF no 20 não há direito aos créditos de IPI em
relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como NT.
Esta decisão foi embargada sob o argumento de que a discussão não diz respeito
ao créditos do IPI na aquisição dos bens, mas sim à suspensão do imposto nas aquisições, tendo
sido recebido por despacho de admissibilidade nos seguintes termos:
Constata-se que a decisão embargada apreciou o cerne do litígio como se tratasse de
créditos de IPI na aquisição de insumos utilizados na fabricação de produtos NT,
conforme abaixo:
“4. Créditos de IPI na aquisição de insumos aplicados na fabricação de produtos
NT. O assunto central da demanda diz respeito ao direito a créditos sobre pneus,
explosivos e correias transportadoras utilizadas na atividade realizada pela
Recorrente que alega a condição de preponderantemente exportadora como
condição suficiente para fazer jus ao crédito, e que mesmo se não fosse, deveria
ser considerada industrial e, finalmente que os pneus, correias e explosivos são
produtos intermediários.
Todavia, este Colegiado não pode discutir estas matérias pois em conformidade
com a Súmula CARF no 20 não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI
como NT.
Por este motivo, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.”
Razão assiste à embargante. De fato, o próprio relatório do acórdão embargado indica
que a matéria em litígio é a suspensão do IPI nas aquisições de produtos e não o
creditamento de IPI, nos termos seguintes:
“Trata-se de Auto de Infração de exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados em que a Autoridade Fiscal entendeu ter havido, por parte da
autuada, descumprimento de condição para aquisição de produtos com suspensão
do imposto. A autuação abrange os anos de 2013 a 2015.
A autuada adquiriu insumos com suspensão do IPI, nos termos do art. 29 da Lei
no 10.637, de 2002, na qualidade de pessoa jurídica preponderantemente
exportadora.
Em resumo, alegou a Autoridade Fiscal: - a autuada não é estabelecimento
industrial e, portanto, não possui direito a créditos de IPI. Assim, não tem
também direito de adquirir insumos com suspensão do imposto. Portanto, o
vendedor (indústria ou equiparado) deveria ter destacado o IPI nas notas fiscais
para a VALE, sendo considerado custo para essa filial; - ainda que a adquirente
se revestisse da condição de estabelecimento industrial, os produtos objeto da
controvérsia (explosivos, pneus e correias transportadoras), pela legislação de
regência, não são aptos a gerar crédito de IPI por não se enquadrarem no
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.773 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722962/2017-31

conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem e,
portanto, não poderiam se fornecidos à autuada com suspensão do IPI.
Por essas razões, entendeu ter havido descumprimento dos requisitos para a
utilização da suspensão do IPI, o que acarretou o lançamento do IPI que deixou
de ser pago pelo fornecedor dos insumos.”
Destarte, há necessidade de o colegiado apreciar o restante do recurso voluntário, pois
apenas a nulidade do Auto de Infração foi objeto da decisão.
É o Relatório.

Voto
Raphael Madeira Abad. Relator.
1.
Admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos, e a matéria é de competência deste
Colegiado, e foram recebidos por despacho de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
Os embargos foram recebidos nos seguintes termos:
Razão assiste à embargante. De fato, o próprio relatório do acórdão embargado indica
que a matéria em litígio é a suspensão do IPI nas aquisições de produtos e não o
creditamento de IPI, nos termos seguintes:
“Trata-se de Auto de Infração de exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados em que a Autoridade Fiscal entendeu ter havido, por parte da
autuada, descumprimento de condição para aquisição de produtos com suspensão
do imposto. A autuação abrange os anos de 2013 a 2015.
A autuada adquiriu insumos com suspensão do IPI, nos termos do art. 29 da Lei
no 10.637, de 2002, na qualidade de pessoa jurídica preponderantemente
exportadora.
Em resumo, alegou a Autoridade Fiscal: - a autuada não é estabelecimento
industrial e, portanto, não possui direito a créditos de IPI. Assim, não tem
também direito de adquirir insumos com suspensão do imposto. Portanto, o
vendedor (indústria ou equiparado) deveria ter destacado o IPI nas notas fiscais
para a VALE, sendo considerado custo para essa filial; - ainda que a adquirente
se revestisse da condição de estabelecimento industrial, os produtos objeto da
controvérsia (explosivos, pneus e correias transportadoras), pela legislação de
regência, não são aptos a gerar crédito de IPI por não se enquadrarem no
conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem e,
portanto, não poderiam se fornecidos à autuada com suspensão do IPI.
Por essas razões, entendeu ter havido descumprimento dos requisitos para a
utilização da suspensão do IPI, o que acarretou o lançamento do IPI que deixou
de ser pago pelo fornecedor dos insumos.”
Destarte, há necessidade de o colegiado apreciar o restante do recurso voluntário, pois
apenas a nulidade do Auto de Infração foi objeto da decisão.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.773 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722962/2017-31

Efetivamente houve a apontada omissão em relação à análise de matéria meritória,
especificamente se a Suspensão de IPI na aquisição de produtos intermediários (correias
transportadoras, pneus e explosivos) pela VALE, em razão ela entender, dentre diversos
argumentos, que se trata de uma empresa jurídica predominantemente exportadora e que tais
bens subsomem-se ao conceito de produtos intermediários, eis que estabelecem contato direto
com o bem a ser produzido e se desgastam no processo produtivo.
2.
Mérito
Antes de adentrar no mérito da questão propriamente dita é relevante analisar a
norma que estabelece a referida suspensão de tributos, qual seja o artigo 29 da Lei. n. 10.637/03.
“Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente
elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições
21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão do
estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto. (Redação dada pela
Lei no 10.684, de 30.5.2003)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o art.
1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto
classificado no Capítulo 88 da Tipi;
c) bens de que trata o § 1o-C do art. 4o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, que
gozem do benefício referido no caput do mencionado artigo;
II - pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.” (destaques nossos)
A questão consiste em analisar se a Recorrente agiu corretamente ao comprar
explosivos, pneus e correias transportadoras com a suspensão do IPI.
A pretensão foi denegada pela DRJ sob os argumentos de que:
(i) A recorrente não seria estabelecimento industrial e por este motivo não faria
jus aos créditos de IPI.
(ii) Ainda que fosse considerada industrial, a Recorrente não faria jus aos
benefícios eis que os produtos objeto da controvérsia (explosivos, pneus e correias
transportadoras) não podem ser considerados produtos intermediários na produção dos minérios
eis que falta-lhes a característica de atuação direta sobre o produto.
(iii) A sistemática da suspensão do IPI não tem por objeto reduzir a carga
tributária, mas tão somente evitar o acúmulo de créditos, o que justificaria a possibilidade da sua
suspensão apenas nos estabelecimentos que sejam contribuintes do tributo, ou seja, que realizam
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.773 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722962/2017-31

a industrialização na forma da legislação do IPI. Isto explica o motivo porque a IN 948/2009
veda a aplicação do regime suspensivo tanto para os equiparados a industrial como para as
pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES NACIONAL.
(iv) O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 12, de 2014 deve ser interpretado
em conjunto com o Ato Declaratório Interpretativo SRF 11, de 2003.
(v) Se os produtos intermediários utilizados em produtos NT não geram créditos
de IPI, a lei não poderia permitir a sua aquisição com suspensão.
(vi) A possibilidade de aquisição de produtos intermediários com suspensão do
IPI se subsume às regras gerais de direito ao crédito do IPI
A Recorrente insurgiu-se contra estes argumentos nos capítulos recursais que
podem ser assim sintetizados:
2.1.
Pedido de perícia técnica. (item 3.4 do RV)
A Recorrente pleiteia a realização de perícia técnica para demonstrar o consumo
dos bens no processo produtivo, todavia não existe controvérsia acerca deste fato, aliás admitido
pela própria DRJ, e a discussão diz respeito à interpretação do que vem a ser “atuação direta”.
Neste caso é de se salientar que uma eventual perícia não iria esclarecer mais do
que já existe nos autos, razão pela qual entendo que deve ser indeferida.
2.2.
Suspensão de IPI na aquisição de produtos por empresa jurídica
predominantemente exportadora.
O assunto central da demanda diz respeito à Suspensão de IPI na aquisição de
correias transportadoras, pneus e explosivos pela Recorrente, em razão dela entender, dentre
diversos argumentos, que se trata de uma empresa jurídica predominantemente exportadora e que
tais bens são produtos intermediários.
2.3.
Argumento segundo o qual o fato da Recorrente ser uma pessoa jurídica
preponderantemente exportadora é CONDIÇÃO AUTÔNOMA para a suspensão do
IPI (item 3.2 do RV)
O primeiro capítulo recursal foi elaborado no sentido de que o fato da Recorrente
ser uma pessoa jurídica predominantemente exportadora seria condição autônoma e suficiente
para a fruição do benefício.
A fiscalização, no que foi acompanhada pela DRJ, entendeu que para a fruição do
benefício não basta que a pessoa seja predominantemente exportadora, sendo também necessário
que o estabelecimento seja qualificado como industrial contribuinte do IPI, ou seja, que para
adquirir os produtos com suspensão do tributo seria imprescindível que o estabelecimento
realizasse operações tributadas com produtos transformados no estabelecimento.
Todavia, como bem mencionado pela Recorrente em sua Impugnação e no seu
Recurso Voluntário a lei estabelece hipóteses isoladas de suspensão, quais sejam:
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.773 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722962/2017-31

Da simples leitura do artigo percebe-se que ele prevê três hipóteses de suspensão do IPI
na saída de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem:
(i) quando forem adquiridos por estabelecimento que se dedique à “elaboração” dos
produtos especificados no caput;
(ii) quando adquiridos por estabelecimentos industriais que fabriquem os produto
especificados nas alíneas do inciso I do §1o;
(iii) quando forem adquiridos por pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras,
nos termos do inciso II do §1o.
O Acórdão da DRJ, ao tratar da questão, realizou interessantíssima análise da
teleologia da norma em questão, que não seria a de desonerar a exportação, mas sim evitar o
acúmulo de créditos, bem como menciona as restrições impostas às pessoas optantes pelo
SIMPLES NACIONAL. Também há restrições à suspensão quando os produtos são adquiridos
por pessoas físicas inscritas no CNPJ. Assim tratou o Acórdão proferido pela DRJ:
Mesmo diante dessa alteração de interpretação, jamais se cogitou de retirar a
necessidade de haver processo industrial por parte da adquirente.
Faz-se necessário comentar a possibilidade de suspensão para estabelecimentos
preponderantemente fabricantes de produtos não-tributados (NT)10. Como se sabe,
MP, PI e ME utilizados em produtos NT não conferem ao estabelecimento o direito ao
crédito de IPI.
Como, então, a lei permite sua aquisição com suspensão?
Sendo o estabelecimento industrial, é possível que adquira MP, produto PI e material
de embalagem ME para produzir, também, produtos NT. Apenas assim será possível
que se adquira MP, PI e ME com suspensão do IPI por estabelecimento que elabore,
além de produtos sujeitos ao imposto, produto NT.
Que fique claro que tal possibilidade não existe para um estabelecimento que não seja
contribuinte do IPI11, como é o caso da autuada.
Por último, resta uma palavra sobre o fato de a autuada possuir em seu favor o ADE no
57, de 2009, que trata da suspensão do IPI de seu interesse. Tal fato é incontroverso, vez
que citado tanto pela autoridade fiscal quanto pela autuada.
A simples existência de Ato Declaratório Executivo nos termos citados não traz
embaraço ao entendimento até aqui defendido e tampouco traz qualquer direito à fruição
da suspensão pela adquirente sem que sejam atendidos os requisitos da legislação no
procedimento estabelecido para a concessão do registro de pessoa jurídica
preponderantemente exportadora, não há previsão de análise prévia do processo
produtivo da solicitante. Cabe à solicitante analisar se lhe assistiria o direito de
utilização da suspensão. E no caso concreto, como se viu, não há esse direito.
Ademais, cabe registrar que o ADE 57, de 2009, refere-se à MP, PI e ME a serem
utilizados na industrialização de produtos destinados à exportação. Ora, como já ficou
antes demonstrado, o termo industrialização tem um sentido próprio que atrai todos os
conceitos específicos da legislação do IPI.
Efetivamente o CARF tem diversos entendimentos no sentido de que em
consonância com o artigo 29 da Lei no 10.637/2002, só há direito de dar saída com suspensão
para os estabelecimentos caracterizados como industriais. Aqueles com perfil de equiparados,
como no caso presente, estão afastados de tal prerrogativa. (Acórdão 3302-008.003, 28.01.2020)
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.773 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722962/2017-31

A CSRF entende que o estabelecimento comprador tem que ser industrial
Somente pelo nome adotado seria possível verificar ou questionar se as vendas
realmente estavam sendo efetuadas para estabelecimento industrial. São cautelas
necessárias a quem pretende usufruir de benefício fiscal. Portanto, é óbvio que se o
industrial receber declarações de empresas que, notoriamente, não são do tipo industrial,
deve recusá-las e dar saída de seus produtos sem a suspensão do IPI. Prevalecendo esse
entendimento, constante do acórdão recorrido e do voto da ilustre relatora, a exigência
também poderia ser afastada se a venda fosse efetuada para uma transportadora ou um
salão de beleza e eles declararem que cumprem as exigências. Iríamos aceitar tamanho
desprezo à exigência legal? Não me parece razoável essa possibilidade. (9303-010.684)
Todavia a questão tratada no presente processo é diversa, eis que a lei, ao
estabelecer as hipóteses, criou os mencionados requisitos apenas no caput e no parágrafo
primeiro.
No caso do parágrafo segundo não há a exigência de que seja industrial fabricante
ou que realize operações tributárias, segundo o artigo 29 da Lei. n. 10.637/03.
“Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente
elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições
21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão do
estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto. (Redação dada pela
Lei no 10.684, de 30.5.2003)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o art.
1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto
classificado no Capítulo 88 da Tipi;
c) bens de que trata o § 1o-C do art. 4o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, que
gozem do benefício referido no caput do mencionado artigo;
II - pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.” (destaques nossos)
Por este motivo, voto no sentido de dar provimento aos Embargos Declaratórios
para afirmar que no caso das pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras, como é o caso
da Recorrente, não se aplicam as exigências estabelecidas para outras empresas.
Todavia ainda é necessário aferir se os bens adquiridos subsomem-se ao conceito
de produtos intermediários.
2.4.
Argumento de que a atividade da Recorrente é industrial, e que o conceito de
industrialização não é afetado pelo fato das mercadorias produzidas não estarem
sujeitas à cobrança do IPI. (Item 3.4.2 do RV) Argumento de que a Recorrente é
uma industrial pelo fato de promover a modificação da natureza física e química no
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.773 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722962/2017-31

minério por ela extraído, na modalidade industrialização por beneficiamento de que
trata o art. 4 do RIPI. (item 3.4. e 3.4.1 do RV)
O Acórdão recorrido sustenta que (i) o benefício da suspensão tributária do IPI só
pode ser concedido a indústrias, e que (ii) o conceito de indústria somente abrange as atividades
que geram produtos tributados ou, por exclusão, que (iii) as empresas transformadoras que
vendem produtos NT (não tributados) não podem ser considerados indústria.
A Recorrente sustenta que a sua atividade é industrial em razão do beneficiamento
do minério, que passa de uma rocha a um produto química e fisicamente diverso, apto ao uso
industrial, qual seja o minério de ferro, classificado no CÓDIGO 2601.12.00 da TIPI sob a
notação NT (não-tributado).
A questão, portanto, inicia com a definição do conceito de indústria.
A decisão sob exame entendeu que a atividade da Recorrente não pode ser
considerada como industrial em razão do fato de que o produto obtido possui a notação NT (não
tributado). Tal raciocínio decorre do fato de que, segundo a DRJ, apenas podem ser considerados
industrializados os produtos que estejam no campo de incidência do IPI, o que faz, por sua vez,
com fundamento no artigo 6o da Lei n. 10.451/2002:
Art. 6o O campo de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto no
4.070, de 28 de dezembro de 2001, observadas as disposições contidas nas respectivas
notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação "NT" (não-
tributado).
Industrialização, segundo a interpretação da DRJ, seria o procedimento do qual
resulta um produto que se encontra no campo de incidência do IPI e, por exclusão, todos os
processos que não se encontram no campo de incidência do IPI não podem ser considerados
como industrializados.
Admite poder haver um processo produtivo complexo, transformador, mas que
sob o aspecto jurídico-tributário não seja considerado industrialização, por gerar produtos não
tributados, o que faz com arrimo no Parecer Normativo CST n. 204/72 e no Parecer Normativo
CST 149/74.
Segundo este raciocínio, o conceito de industrialização, que é estabelecido pelo
direito privado, passaria a ser pautado pelo direito tributário, quando na verdade é o direito
tributário que deve aproveitar-se dos conceitos do direito privado para a incidência dos tributos,
inclusive por força do artigo 110 do CTN, que veda à lei tributária alterar a definição, o conteúdo
e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente pela legislação.
A industrialização, nos termos do artigo 4o do RIPI/2010 é qualquer operação que
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como a transformação, beneficiamento, montagem,
acondicionamento ou reacondicionamento, renovação ou recondicionamento.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.773 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722962/2017-31

Desta forma, interpretar a norma do artigo 29 da Lei. n. 10.637/03 de forma a
limitar a definição do conceito de “industrialização” apenas à “industrialização de bens
tributáveis” significaria mácula ao já mencionado artigo 110 do CTN. Tratando de limitação de
definição do conceito, caso o legislador quisesse restringir a suspensão à industrialização cujo
produto resultasse em bens tributáveis deveria ter feito expressamente, mas não alterando
conceitos do direito privado.
Esta controvérsia não é inédita no direito tributário e ocorre com alguma
frequência, merecendo destaque a pretensão do legislador ordinário em equiparar o faturamento
à receita bruta, por óbvio declarada inconstitucional.
Não é coerente que a Recorrente seja tratada como indústria para alguns fins,
como obrigações cíveis, trabalhistas e regulatórias, todavia não seja considerada indústria para
fins tributários.
Também não é coerente admitir que algo passe a ser uma indústria ou deixe de ser
em razão da mudança da norma tributária, quando na verdade, é importante repetir, as definições
do direito civil que alteram o direito tributário e não o inverso.
Impossível condicionar a utilização da suspensão à mera existência de processo
produtivo, tal como faz a autuada. É preciso mais. Seria necessário existir um processo
industrial, nos precisos termos definidos na legislação do IPI. E o processo produtivo
realizado pela autuada não é, repita-se, processo industrial.” (destaque nosso)
A decisão atacada também utiliza um aspecto financeiro para a realização desta
interpretação, qual seja o de que a suspensão do IPI só poderia ocorrer quando o bem produzido
for tributado, pois caso contrário haveria um vácuo de tributo, valendo-se da Exposição de
Motivos da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002 (posteriormente convertida na Lei
no 10.637, de 2002):
20. O art. 31 institui a suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), na saída dos produtos que menciona, visando evitar a acumulação de
créditos, o que implica atribuir melhores condições operacionais e de fluxo
financeiro para as empresas nacionais, tornando-as mais competitivas,
inclusive mediante redução de preços de seus produtos. Registre-se, por
oportuno, que essa suspensão é estendida às empresas preponderantemente
exportadoras, nos termos e condições que serão estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, com vista a apoiar a atividade exportadora nacional.
Este argumento utilizado pelo Acórdão proferido pela DRJ parece voltar-se contra
a própria tese nele defendida pois, analisando-se a teleologia da norma, cujo objetivo é reduzir o
custo das mercadorias exportadas, evitando a ‘exportação de tributos’.
Em ultima análise, ao reduzir o tributo incidente sobre as matérias primas,
produtos intermediários utilizados nos bens exportados atingirá o fim da norma, qual seja, repita-
se “atribuir melhores condições operacionais e de fluxo financeiro para as empresas nacionais,
tornando-as mais competitivas, inclusive mediante redução de preços de seus produtos”.
Por estes motivos, voto no sentido de que a atividade realizada pela Recorrente é
industrial e que este fato não é alterado em razão dela produzir bens não tributados.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.773 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722962/2017-31

2.5.
Argumento de que os bens adquiridos com suspensão de IPI são produtos
intermediários (item 3.4.3 do RV)
Todavia, para o deslinde da questão existe a necessidade de analisar se as correias
transportadoras, pneus e explosivos podem ser considerados produtos intermediários na
produção do minério de ferro pela Recorrente. Assim versou a decisão proferida pela DRJ.
De tudo que consta do processo, é evidente que os referidos insumos se desgastam pela
utilização no processo produtivo. E não se discute sua essencialidade.
Entretanto, todas os citados insumos são utilizados apenas indiretamente, constituindo-
se em peças ou componentes de máquinas que agem sobre o minério. Falta-lhes aquela
característica de atuação direta sobre o produto.
E para a verificação desse fato não é necessária perquirição adicional. Fica, portanto,
indeferida a solicitação de perícia, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235, de 1972.
Nesse ponto, cabe mencionar desvio interpretativo adotado pela autoridade fiscal.
Considerou que o conceito de MP, PI e ME, para efeito do regime suspensivo, seria
distinto daquele utilizado no Regulamento do IPI, param efeito de reconhecer o direito
ao crédito do imposto. Em rigor, o conceito de MP, PI e ME é um só, para ambos os
casos.
Entretanto, a conclusão da autoridade fiscal foi exata, como se vê no item 4.7 do
Relatório Fiscal:
4.7 - Conclusão do tópico
Mediante o exposto, elencam-se, resumidamente, as razões para a
cobrança do imposto indevidamente suspenso, pelos seguintes motivos:
(a) não há processo de industrialização. A Vale S.A não é contribuinte
do imposto nas transações catalogadas nesta ação fiscal.
Ainda que cogitada a existência desta: (b) são gastos gerais de
fabricação, tendo de ser inclusos no custo final da produção (c) a
intimada é a consumidora final, sendo a contribuinte de fato das
mercadorias (d) estas não poderem ser rotuladas como matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem, na acepção
permitida pela legislação.
Assim, resta claro que a aquisição dos referidos insumos não garantiria a possibilidade
de fruição de crédito de IPI pelo adquirente (caso se revestisse da condição de
estabelecimento industrial ou equiparado).
Neste momento é importante salientar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais
possui entendimento, repercutido nesta Turma, no sentido de que os produtos intermediários não
podem confundir-se com peças de máquinas e produtos incorporados às instalações industriais,
verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/10/2009 a 30/09/2013 DIREITO AO CRÉDITO. MATERIAIS
REFRATÁRIOS. INEXISTÊNCIA. Somente são considerados produtos intermediários
aqueles que, em contato com o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que
não abrange os produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e
acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se
consumam no decorrer do processo de industrialização, a exemplo dos materiais
refratários utilizados em siderúrgicas.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.773 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722962/2017-31

PARTES OU PEÇAS DE MÁQUINAS, AINDA QUE SE DESGASTEM NO
PROCESSO PRODUTIVO E TENHAM VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. O conceito de insumo da legislação do IPI
está detalhadamente consignado no Parecer Normativo CST no 65/79, que interpreta que
geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e
produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de embalagem), quaisquer outros
bens que, não sendo partes nem peças de máquinas (exceção ainda explicitada nos
Pareceres Normativos CST no 181/74 e Cosit/RFB no 3/2018), sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de
ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face
de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente..
INCLUSÃO DO FRETE NA BASE DE CÁLCULO DO IPI POR LEI ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF.
É firme a jurisprudência do STF (aplicando o mesmo entendimento do RE no
567.935/SC, julgado com repercussão geral, para os descontos incondicionais) no
sentido de que o frete não poderia compor a base de cálculo do IPI, o que levou
inclusive à edição da Nota PGFN/CRJ/No 623/2017, propondo a dispensa de recorrer
também no caso das contestações quanto à inclusão desta parcela pela mesma Lei no
7.798/89, por ser matéria reservada à lei complementar, conforme art. 146, III, “a, da
Constituição Federal, estabelecendo o CTN, em seu art. 47, II, “a”, que a base de
cálculo do imposto é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria.
(Acórdão 9303-009.690 de 16 de outubro de 2019)
Passa-se então à análise dos bens individualmente:
MANTAS DAS CORREIAS TRANSPORTADORAS Por estes já afirmados
motivos entendo que as mantas das correias transportadoras apesar de serem essenciais para
transportar as rochas entre as máquinas e desgastarem-se pelo contato com ela, trata-se da peça
de uma máquina que leva o minério e/ou a rocha entre uma máquina e outra, como explicitado
pela Recorrente. Sendo uma peça de máquina voto no sentido de negar provimento à pretensão
de que seja adquirida com suspensão de IPI.
PNEUS FORA DE ESTRADA - O mesmo tratamento deve ser dado aos pneus
fora de estrada empregados nas máquinas, caminhões e tratores, pois embora eles travem contato
com o solo que posteriormente será moído para transformar-se em rocha extraída e depois em
minério, não passa de uma parte de uma máquina. Sendo uma peça de máquina voto no sentido
de negar provimento à pretensão de que seja adquirida com suspensão de IPI.
EXPLOSIVOS – Não há dúvidas que os explosivos utilizados para a mineração
(i) integram o processo produtivo (iii) travam contato direto com o produto e (iii) são
consumidos no processo produtivo tão logo detonados. Contudo o fato de integrar o processo
produtivo e nele ser consumido com contado direito não é suficiente para que algo seja
considerado produto intermediário para fins de IPI. Isto porque o conceito de produto
intermediário é o de que compõe ou integra o produto final, enfim, algo que se incorpora ao
produto final ou, isto não acontecendo, que tenha se desintegrado no processo produtivo, o que
aproximaria os explosivos desta definição. A exegese não é simples e antes de avaliar se “são
consumidos no processo produtivo” é imprescindível aferir a sua forma de participação pois nem
tudo que se consome no processo produtivo em contato com o produto final é um produto
intermediário, a exemplo dos lubrificantes. Neste caso os explosivos não são produtos
intermediários eis que não perfilham-se no conjunto de bens que formam o produto final. Os
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.773 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722962/2017-31

explosivos integram o processo produtivo, mas não são produtos intermediários por não se
revestirem da condição de produtos, mas sim gastos gerais com a fabricação.
3.
Conclusões
Por todo o exposto é de se conhecer os embargos declaratórios para reconhecer a
omissão em relação à análise da matéria atinente à possibilidade da Recorrente adquirir correias
transportadoras, pneus fora de estrada e explosivos com suspensão de IPI, para reconhecer que à
Recorrente não assiste este direito por não se tratarem efetivamente de produtos intermediários,
negando-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad.

Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital